Tribunal: TJDFT
Processo: 0700563-78.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DE NATUREZA CONCURSAL. TEMA No 1.051/STJ. CRÉDITO SUBMETIDO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60 §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Cuida-se de agravo interno, em agravo de instrumento, interposto em face da decisão unipessoal do relator ID. 34598308 que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, ante a ausência dos requisitos de urgência do artigo 300 do Código de Processo Civil.
3. Alega, como razões de reforma da decisão, que em 20 de maio de 2021 teria ajuizado pedido de Recuperação Judicial, o qual fora deferido em 8 de junho de 2021, em consequência, haveriam sido suspensas todas as ações e execuções nas quais o agravante figurasse com parte (Processo no 1051496-13.2021.8.26.0100, distribuído para a 3a Vara de Falências e Recuperações Judiciais – Foro Central Cível – da Comarca de São Paulo).
3. Requer o provimento do recurso para reformar a decisão combatida e deferir o pedido de antecipação de tutela recursal no sentido de suspender imediatamente o trâmite processual, conforme os termos da decisão prolatada pelo Juízo Universal da Recuperação Judicial.
4. No mérito do agravo de instrumento, requer que seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão agravada com a finalidade de revogar a ordem expedida ao Juízo Universal para que realize atos de constrição em desfavor da Agravante, com o reconhecimento da concursalidade do crédito, assim como a determinação para que a Agravada habilite seu crédito nos autos da Recuperação Judicial à qual a agravante se submete e, assim, haja a extinção do cumprimento de sentença na origem.
4. Os agravados não apresentaram contrarrazões.
5. O artigo 49 da Lei n.o 11.101, de 09.02.2005, estabelece que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. O Superior Tribunal de Justiça definiu a seguinte tese no Tema n.o 1051: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”, e não pelo trânsito em julgado da sentença que o reconhece.
6. No julgamento do recurso representativo da controvérsia, o STJ assim decidiu: “(...) 4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito). 5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência.” (REsp 1840531/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020).
7. Conforme o processo principal, a agravante foi condenada em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cujo evento danoso ocorreu em 12.04.2020, referente à má prestação do serviço de home care e insuficiência de disponibilização de material médico-hospitalar. O trânsito em julgado do acórdão se deu em 10.09.2021. A recuperação judicial da agravante foi deferida em 08.06.2021 (ID 34442911 - Pág. 3). De tal forma, o fato gerador, nos termos do artigo 49 da Lei 11.101/2005, ocorreu em 12.04.2020, estando, portanto, submetido à recuperação judicial, devendo a parte agravada habilitá-lo perante o Juízo universal.
8. Aliás, este é o entendimento do Egrégio TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. FATO GERADOR. STJ. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.051. CRÉDITO EXEQUENDO. FATO GERADOR. INADIMPLEMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ANTERIOR. SUBMISSÃO DEVIDA. TEMA 1.051 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. (...) 3. O marco divisório de submissão do crédito ao juízo universal da recuperação judicial não é o trânsito em julgado da sentença que reconhece o crédito, mas a precedência do crédito ao pedido de recuperação ou de falência. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 1.843.332 - RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador". (...) 6. Como o fato gerador ocorreu antes do deferimento da recuperação, o crédito da agravante está submetido aos efeitos da recuperação judicial. 7. Agravo improvido. (Acórdão 1361191, 07376178320208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
9. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada para extinguir o cumprimento de sentença, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, bem como para determinar a expedição de certidão de crédito em benefício da agravada MARIA JUPIRA DA SILVA SÁ, para fins de habilitação do crédito perante o Juízo universal.
10. Sem condenação em custas processuais.